Tribunal: TJDFT
Processo: 0703753-30.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCÓOLICA PARA ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DE REGIMES INICIAIS DISTINTOS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes praticados contra a liberdade sexual, os depoimentos harmônicos da vítima, corroborados pela oitiva judicial das testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formam lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.
2. Ausente a comprovação de que o acusado agiu enganado em relação à menoridade da vítima, inviável o acolhimento do erro de tipo.
3. Em virtude da natureza distinta das penas de reclusão e de detenção, além de ser incabível a soma das reprimendas, deve ser fixado separadamente o regime inicial de cumprimento de cada uma. Considerando a reprimenda concretamente fixada para cada delito, deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão e determinado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena de detenção.
4. Havendo excesso na fixação da condenação por danos morais, adequa-se o valor mínimo para reparação, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.